Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721087-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DESPACHO Sandro Alves Ferreira, Oficial de Registro titular do Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos, de Águas Lindas de Goiás – Goiás, interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão de id. 94843671 – autos originários, que determinou a baixa de todos os gravames incidentes sob o imóvel de matrícula 400 daquela Comarca, bem como habilitação do crédito na falência. A análise dos autos da falência demonstra que a decisão que determinou a baixa dos gravames e indisponibilidades incidentes sobre o imóvel foi proferida em 6/5/2021, conforme id. 90834198, autos originários. Nesse sentido o seguinte trecho da própria decisão ora agravada: “[...] Preliminarmente, destaco que o pedido não se trata do pagamento das taxas relativas ao registro da carta de arrematação e ao cancelamento dos gravames. Tais despesas correm por conta do arrematante, conforme decisão de ID. 9083418 e do próprio edital de leilão. [...]” No dia 25/5/2021 foi expedido ofício ao Cartório de Imóveis de Águas Lindas de Goiás determinando o cumprimento da ordem de baixa (id. 92599191, autos originários) e o ofício encaminhado via malote no dia 26/5/2021 (id. 92827626, autos originários). Assim, intime-se o agravante para que esclareça a tempestividade do presente recurso. P. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora